Tribunal: TJDFT
Processo: 0725402-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725402-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. contra decisão que indeferiu o pedido da agravante de transferir valores depositados nos autos proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Brasília/DF em mandado de segurança preventivo (0703164-42.2019.8.07.0018) proposto contra o DISTRITO FEDERAL. Eis o teor da decisão agravada: Ante as justificativas apresentadas pelo Distrito Federal, indefiro o pedido da parte impetrante de transferência dos valores depositados nos autos. Com efeito, deve a parte impetrante levantar os valores e depositá-los no Mandado de Segurança no 0703193-87.2022.8.07.0018, em trâmite no Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública, observando-se os requisitos legais e desde que autorizado por aquele Juízo. Expeça-se o alvará dos valores depositados nos autos à parte impetrante. Após, retornem os autos ao arquivo. Intimem-se. Em suas razões recursais, a agravante alega que: 1) depositou, por engano, o montante de R$ 5.247,14, referente à competência 04/2022 do DIFAL, no presente processo ao invés de no processo que discute a anterioridade de exercício referente ao período de 01/01/2022 até 01/01/2023, autuado sob o n° 0703193-87.2022.8.07.0018; 2) o levantamento do valor depositado, como autorizado pelo juízo a quo, ao invés da transferência dos valores, fará com que tenha que pagar o tributo com juros e correção monetária, o que seria injusto, pois realizou o depósito antes do vencimento; 3) a manutenção da decisão agravada atribuirá ônus à agravante de realizar o pagamento do tributo em duplicidade e, consequentemente, devendo aguardar décadas para a sua efetiva restituição, considerando a notória tardança deste Estado ao pagamento de precatórios; 4) a transferência do depósito judicial realizado não acarretará qualquer prejuízo ao erário, na medida em que o valor incontroverso depositado ainda permanecerá sob a tutela jurisdicional garantindo, assim, o adimplemento do crédito tributário em eventual insucesso definitivo da agravante no mérito da nova demanda; 5) estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela para que seja provisoriamente autorizada a transferência do depósito realizado na competência de 04/2022 para os autos do mandado de segurança no 0703193- 87.2022.8.07.0018; 6) no mérito, requer a confirmação da medida liminar e provimento do recurso para que seja autorizada a transferência do depósito realizado na competência de 04/2022 para os autos do mandado de segurança no 0703193-87.2022.8.07.0018. Preparo devidamente recolhido (ID. 37836895). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a possibilidade de transferência de valores referentes a tributos depositados erroneamente para outra ação judicial. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Compulsando os autos principais, verifica-se que a agravante impetrou mandado de segurança contra o Distrito Federal objetivando deixar de recolher o DIFAL no Distrito Federal até que sobreviesse lei regulamentadora. A segurança foi denegada e a sentença confirmada em grau de apelação. No entanto, em 25/02/2021 foram publicados no e. STF os acórdão paradigmas do Tema 1.093, referentes ao julgamento conjunto do Recurso Extraordinário no 1.287.019 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5469, entendendo ser inconstitucional cobrança do DIFAL antes da edição de uma lei complementar que discipline a Emenda Constitucional no 87/2015. Houve retorno dos autos e o recurso de apelação foi reapreciada em 14/09/2021 para reformar a sentença e conceder a segurança para afastar a cobrança ao impetrante, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, uma vez que ausente lei complementar disciplinadora. Os autos foram remetidos para o arquivo definitivo em 15/12/2021. Porém, em 27/06/2022 o agravante peticionou nos autos principais explicando que, apesar do encerramento da discussão nestes autos, por equívoco da requerente foi expedida e paga guia de depósito judicial, relativa à competência de 04/2022 – no valor de R$ 5.247,14. O referido valor deveria ter sido depositado judicialmente nos autos do novo mandado de segurança, no 0703193-87.2022.8.07.0018, impetrado em 21/03/2022 e cuja segurança foi concedida para suspender a exigibilidade dos valores relativos ao DIFAL e do FECP a ele relacionado decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela parte impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no DF, durante o exercício de 2022, bem como afastar a exigência de obrigação acessória, além de se afastar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do DIFAL e do FECP, nos termos da fundamentação. Ao se manifestar sobre o requerimento de transferência dos referidos valores para o mandado de segurança no 0703193-87.2022.8.07.0018, o Distrito Federal opôs-se ao pedido, mas não apresentou razões específicas que justificariam o indeferimento, como eventual prejuízo aos cofres públicos (ID. 130391096 – autos principais). Nesse cenário, não há motivos para indeferir a transferência dos referidos valores, sendo certo que, dentre as normas fundamentais que regem o processo civil, estão a cooperação entre as partes, para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao aplicar o ordenamento jurídico (artigos 6o e 8o do CPC). Portanto, restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante. O perigo de dano reside em eventual prejuízo a ser suportado pelo contribuinte ao ter de depositar novamente o valor referente ao tributo. Ante o exposto, DEFIRO a concessão da antecipação da tutela para autorizar, provisoriamente, a transferência do depósito realizado na competência de 04/2022 para os autos do mandado de segurança no 0703193- 87.2022.8.07.0018. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora